Tribunal: STF
Processo: HC 53613
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
1. MATÉRIA ENVOLVIDA EM PROVA QUE DEVA SER ANALISADA NÃO É
APRECIÁVEL POR MEIO DE HABEAS CORPUS. 
2. CITAÇÃO FEITA POR EDITAL. ALEGAÇÃO NÃO PROVADA, DE QUE O RÉU SE 
ACHAVA PRESO NA OCASIÃO DESSE ATO. VALIDEZ. 
3. ARGÜIÇÃO DE QUE UMA PEÇA DO INQUÉRITO POLICIAL PADECE NULIDADE. REJEIÇÃO.
4. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.